Tribunal: TJDFT
Processo: 0715899-05.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0715899-05.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOAO BARRETO DE LIMA FILHO APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de recurso de apelação interposto por JOÃO BARRETO DE LIMA FILHO em face da sentença (ID Num. 47651622) que julgou improcedente o pedido inicial de fornecimento de medicamento registrado na ANVISA e não padronizado pelo SUS (LENALIDOMIDA). Em decisão de ID Num. 49141814, concedi a tutela de urgência para determinar ao réu que forneça o referido medicamento ao apelante. Em petição de ID Num. 50218821, a parte recorrente pede o sequestro em contas bancárias do ente público do correspondente ao menor valor dos orçamentos apresentados. É o relatório. DECIDO. Em que pese a parte recorrente defenda o sequestro em contas bancárias do ente público, tenho que, por ora, incabível tal procedimento, uma vez que há, embora sem efeito suspensivo, recurso de Agravo Interno contra a decisão que concedeu a tutela de urgência, bem como está sendo aplicada multa diária em desfavor do Distrito Federal, por cada dia de descumprimento. Feitas essas considerações, INDEFIRO, por ora, o sequestro em contas bancárias do ente público, pois o processo está apto a ser incluído em pauta para julgamento pelo Colegiado. Publique-se. Intimem-se. Após, voltem-me para inclusão em pauta para julgamento conjunto do agravo interno e do mérito da apelação. Brasília- DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador